Tribunal: TJBA
Processo: 0001082-79.2020.8.05.0057
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0001082-79.2020.8.05.0057 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JOSE RAIMUNDO SILVA DE JESUS Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO DO EXAME DE NECROPSIA. PROVA TESTEMUNHAL. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELAS INVESTIGAÇÕES. VALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recorrente pronunciado pela prática do crime de homicídio simples, uma vez que, no dia 04/05/2020, ceifou a vida de um desafeto, mediante inúmeros disparos de arma de fogo. 2. A sentença de pronúncia se constitui em um mero juízo de admissibilidade, através da qual, por meio de uma decisão monocrática, o julgador reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nesta hipótese, o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, conforme dispõe o art. 413, §1º, do CPP, não se exigindo, neste momento processual, prova incontroversa. 3. No caso dos autos, os indícios da materialidade do crime podem ser extraídos do laudo de exame de necrópsia, que atesta o falecimento da vítima em razão de “traumatismo torácico e traumatismo abdominal causado por instrumentos perfurocontundentes (projéteis de arma de fogo)”, bem como da prova oral produzida sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, que serve igualmente para indicar a autoria atribuída ao Recorrente. 4. Destaque-se que “os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos” (AgRg no HABEAS CORPUS nº 740.458 – SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2022, DJe 16/08/2022). 5. Recurso conhecido e não provido, nos termos do Parecer Ministerial. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0001082-79.2020.8.05.0057, de Cícero Dantas, no qual figuram como Recorrente JOSÉ RAIMUNDO SILVA DE JESUS e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões alinhadas no voto do relator. Salvador, .